Tribunal: STF
Processo: ARE 1441217
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia e na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, sustentou a ofensa direta à Constituição Federal, a inaplicabilidade daquele verbete, ante a desnecessidade da análise de provas, e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA. EDIÇÃO DELISTAS TELEFÔNICAS. AUFERIÇÃO DE PATRIMÔNIO. ACORDO CELEBRADOPERANTE STJ. 



    I - Insurge-se a parte apelante contra a sentença proferida pelo douto Magistrado a quo, que julgou improcedente o pedido, alegando que, tendo em vista o Acordo celebrado perante o STJ com a TELERJ (RESP n° 26387/0), restou convencionada a edição de listas telefônicas da cidade do Rio de Janeiro e a comercialização das figurações opcionais, sendo determinada a participação financeira das partes na proporção de 81% para a empresa autora e 19% para a empresa ré (TELERJ). 



    II - Aduz o apelante, que o percentual referente à participação da TELERJ não foi considerado para fins de contabilização dos tributos devidos pela INFOGUIAS EDITORA S/A, uma vez que tal montante não configuraria patrimônio, rendimento ou expressão de atividade econômica por parte desta empresa de modo a incidir na norma elencada no art. 226, §1°, do RIR/94. 



    III - Assiste em parte razão ao apelante, visto que restou comprovado, pelas conclusões técnicas apuradas, que o valor de 19% foi efetivamente transferido para a TELERJ, nos termos mencionados no contrato celebrado, bem como que o percentual de repasse da apelada à apelante foi de 81% (fls. 1052), não tendo havido acréscimo ao patrimônio desta. 



    IV - No que diz respeito ao valor referente ao contrato celebrado com a TELERJ, o mesmo deve ser considerado como "Despesa Operacional" para fins de Imposto de Renda, nos moldes dos arts. 242 e 243 do Decreto n° 1.041/94. 



    V - Verifica-se nos presentes autos que ocorreu erro no. preenchimento da Declaração de Imposto de Renda no que diz respeito ao valor das receitas auferidas no período -base, tendo em vista os critérios definidos no supracitado diploma normativo, devendo-se proceder ao recálculo do montante devido e aplicação da penalidade acessória em razão do ,preenchimento inadequado da referida Declaração do IR. 



    VI - Apelação parcialmente provida.



    Na sequência, em apreciação do recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à origem para nova apreciação dos embargos de declaração opostos pelo contribuinte.



    O Tribunal regional reapreciou os embargos de declaração e retificou parcialmente o entendimento anterior:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. OMISSÃO SANADA. ART.142 DO CTN. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso especial da embargante, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para suprir a omissão no que se refere a aplicação de penalidade acessória, razão pela qual são novamente conhecidos os embargos de declaração. 



    2. A Embargante, INFOGUIAS EDITORA LTDA, requer que sejam atribuídos efeitos modificativos ao presente recurso para que deixe de constar a aplicação da penalidade acessória por ser matéria estranha aos presentes autos. 



    3.Com efeito, nos termos do art.142 do CTN, compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Logo, a aplicação de penalidade acessória é de competência exclusiva da autoridade fiscal. Dessarte, não cabe a aplicação da penalidade acessória por autoridade fora do art.142 do CTN. 



    4. Providos os embargos de declaração opostos por INFOGUIAS EDITORA LTDA.



    No apelo excepcional, a União alega violação aos arts. 195, I, e 239, da Constituição Federal.



    Sustenta, considerando que todo o montante recolhido via contas telefônicas pela TELERJ é resultado da atividade da Infolistas, não haver como afastar, para efeitos de tributação, as regras específicas da legislação e o tratamento dado ao resultado de sua atividade.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença de improcedência, por concluir que, da análise do contrato celebrado entre Infoguias e TELERJ, restou demonstrado que a quantia apropriada pela TELERJ jamais se integrou ao patrimônio, ao rendimento ou à atividade econômica da Infoguias e, consequentemente, não poderia ser utilizada como base de cálculo para a tributação.



    Concluiu, ainda, que o valor referente ao contrato celebrado com a TELERJ deveria ter sido considerado “despesa operacional” para fins de incidência tributária, tendo havido erro de preenchimento da declaração de Imposto de Renda. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Dada tal situação, assiste razão em parte ao apelante, visto que restou comprovado, pelas conclusões técnicas apuradas, que o valor de 19% - foi efetivamente transferido para a TELERJ, nos termos mencionados no contrato celebrado, bem como que o percentual de repasse da apelada à apelante foi de 81% (fls. 1052), não tendo havido acréscimo ao patrimônio desta. 



    Neste sentido, muito bem salientou o ilustre Procurador Regional da República, em trecho de seu parecer, o qual abaixo transcrevo:



    "(..) Para melhor compreensão da lide, algumas conclusões de prova técnica - aquela almejada na contestação - são elucidativas, verbis:



    (...)



    Assim, recolhe-se como impressão primeira o fato de que o Fisco, no raciocínio desenvolvido na sua defesa, até admite que a diferença entre a receita declarada e aquela lançada nos livros da empresa não seria tributável, desde que, devida e oportunamente, demonstrado que o numerário em questão teria sido repassado Telerj (daí a relevância da prova técnica nomeada na última transcrição). 



    Não há dúvida, pelo menos com algum suporte de razoabilidade, que, por força do acordo judicial celebrado perante o STJ, as duas empresas, a Autora e a -Telerj, convencionaram não apenas as respectivas atribuições, no negócio então entabulado, como o rateio de despesas e ganhos. No tocante às figurações opcionais, a Telerj assumiu o encargo de fazer as cobranças pelas contas telefônicas, estipulando que a divisão dos recursos angariados se daria na proporção de 81% para a empresa e 19% para a telefônica. (...)



    Ora, reunidas as considerações perícias àquelas contidas nos termos do contrato, sob exame, neste processo, avulta a certeza de que a quantia, apropriada pela Telerj, jamais se integrou ao patrimônio, ao rendimento ou à atividade econômica da Autora (fls. 8), como argumentado na inicial, e, não poderia, de conseguinte, ser utilizada como base de cálculo para tributação, em detrimento da ora Recorrente.



    .......................................................................................................



    Contudo, no que diz respeito ao valor referente ao contrato celebrado com a TELERJ, o mesmo deve ser considerado como "Despesa Operacional" para fins de Imposto de Renda, nos moldes dos arts. 242 e 243 do Decreto n° 1.041/94.



    Dissentir das conclusões da origem — de que o valor de 19% (dezenove por cento) foi efetivamente transferido para a TELERJ, ou de que os valores repassados para a TELERJ seriam considerados como “despesas operacionais”, para fins de tributação — demandaria reexame da legislação infraconstitucional de regência (Decreto federal n. 1.041/94) e esbarraria nos óbices dos enunciados n. 279 e n. 454 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento das cláusulas contratuais e do conjunto probatório que levaram o Tribunal regional àquela conclusão. 



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente